Tribunal: TJBA
Processo: 8059774-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059774-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO OLIVEIRA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS, GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS

EMENTA

Embargos de declaração simultâneos em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível.
As questões em discussão consistem em saber se: (i) há contradição no acórdão embargado quanto ao valor da indenização por danos morais; (ii) existe omissão quanto à aplicação da Taxa Selic nos termos da Lei nº 14.905/2024; (iii) configuram-se as demais alegadas omissões e erro material apontados pela empresa embargante. Inexiste contradição no acórdão embargado quanto ao valor indenizatório, pois a citação de precedentes jurisprudenciais teve caráter meramente ilustrativo, não constituindo premissa lógica incompatível com a conclusão adotada. A fixação do quantum indenizatório situa-se no campo da discricionariedade judicial, devendo considerar as particularidades do caso concreto. O valor de R$ 100.000,00 por autor revela-se adequado e proporcional, considerando que estão sendo julgados simultaneamente cinco processos envolvendo nove autores, com valor total das condenações de R$ 980.000,00. Os embargos de declaração não constituem via adequada para discutir divergência entre julgados diferentes, devendo a contradição estar presente no texto da própria decisão embargada. Configura-se omissão quanto à aplicação da Taxa Selic, pois o acórdão não enfrentou as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil, que estabeleceu a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como parâmetro para correção monetária e juros de mora. Os valores das coberturas securitárias devem incidir correção monetária e juros de mora desde a data do sinistro, aplicando-se a Taxa Selic. As alegações sobre dinâmica do acidente revelam tentativa de rediscussão do mérito através de via inadequada, uma vez que o acórdão analisou detidamente as provas e fundamentou adequadamente sua decisão no laudo técnico oficial. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal constitui regra geral aplicável independentemente do êxito do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Embargos de declaração da CYA Verde Logística Ltda. parcialmente acolhidos
apenas para suprir a omissão relativa à aplicação da Taxa Selic, esclarecendo que as indenizações por danos morais serão atualizadas pela Taxa Selic a partir do arbitramento, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil e suprir a omissão relativa à atualização das coberturas securitárias, esclarecendo que sobre os valores das coberturas securitárias devem incidir correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic desde a data do sinistro, conforme art. 772 do Código Civil e Súmula 632 do STJ, rejeitando-os no mais.
Embargos de declaração de João Paulo Oliveira Andrade rejeitados.